Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-34.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800561-34.2022.8.14.0105

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES

APELADO: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NOVO REGIME DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa, condenando-o com base no art. 11, II e VI, da Lei nº 8.429/1992, à suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, em razão da não prestação de contas relativas ao Convênio nº 114/2018.

2.

Sustentou-se, em sede recursal, a ausência de individualização da conduta e inexistência de dolo específico, conforme exigência da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prestação de contas, desacompanhada de dolo específico, configura ato de improbidade administrativa nos termos da nova Lei nº 14.230/2021, com aplicação retroativa da norma mais benéfica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021) exige, para configuração dos atos previstos no art. 11, a demonstração de dolo específico, afastando a responsabilização objetiva ou culposa.

5. Não restou comprovado nos autos que o apelante tenha agido com dolo, ou seja, com intenção deliberada de violar os princípios da Administração Pública ou de causar dano ao erário.
6. As irregularidades identificadas limitaram-se a falhas formais na prestação de contas, sem que se comprovasse desvio de recursos, enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.
7. Jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.199 – RE 843.989) e do TJPA reconhece a aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade aos processos em curso, desde que ausente trânsito em julgado, exigindo-se o elemento subjetivo dolo.

8. A manutenção da condenação contrariaria os princípios da legalidade e da retroatividade da lex mitior no âmbito do direito administrativo sancionador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Ação de improbidade administrativa julgada improcedente.
Tese de julgamento: 1. A configuração de ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, não sendo suficiente a mera ausência de prestação de contas desacompanhada de intenção consciente de violar deveres funcionais. 2. A norma mais benéfica introduzida pela nova redação da Lei de Improbidade aplica-se retroativamente aos processos em curso, desde que ausente trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/92 (com redação da Lei nº 14.230/2021), arts. 11, II e VI; 12, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral); TJPA, Ap. Cív. 0000127-39.2009.8.14.0136, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 01.04.2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio do Nascimento Guimarães
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, nos autos da ação de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos ao erário público manejada pelo
Município de Concórdia do Pará
em face do ora apelante, conforme dispositivo abaixo:

Diante de todo o exposto:

JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como CONDENO:

a)ANTONIO DO NASCIMENTO GUIMARAES, devidamente qualificado em todo o feito, como incurso nas penas do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe as sanções de: suspensão dos direitos políticos por 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes o valor de sua remuneração à época dos fatos, a ser revertida em favor do fundo a que se refere o art. 13 da 7347/1985; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de cinco (05) anos. [...]. (Destaques do original)

Inconformado,
Antônio Nascimento Guimarães interpôs o presente recurso sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de individualização da suposta conduta ímproba que lhe fora imputada, em evidente violação ao princípio da ampla defesa.

No mérito, aduziu inexistirem provas suficientes a demonstrar que o apelante praticou qualquer conduta ímproba dolosa na celebração e execução do Convênio nº 114/2018, cujo término ocorreu após o fim de seu mandato como Prefeito Municipal, motivo pelo qual deve ser afastada a imputação de improbidade administrativa e reformada a sentença condenatória.

Aduz que a ausência de documentos na oportunidade da prestação de contas não traduz improbidade administrativa, mas mera irregularidade sanável, pois ausentes outros elementos de prova indicativos de qualquer desvio ou aplicação indevida dos valores destinados à execução do Convênio nº 114/2018.

Assim, pugnou pelo conhecimento e integral provimento do recurso de apelação, a fim de que a sentença seja integralmente reformada para extinguir o feito sem resolução do mérito, ou reconhecer a inexistência de improbidade administrativa praticada pelo apelante (Id nº 14178002).

O Município de Concórdia do Pará apresentou contrarrazões rechaçando integralmente os argumentos aduzidos no apelo e pugnou, ao final, pelo total desprovimento do recurso (Id nº 14178014).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pela improcedência
(Id nº
16554991
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão
do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia reside na condenação do apelante, Antônio Nascimento Guimarães, pela prática de ato de improbidade administrativa, devido a ausência de prestação de contas referente ao Convênio FDE nº 118/2014, firmado durante sua gestão como Prefeito Municipal de Concórdia do Pará.

Em análise dos autos, verifico que o apelante almeja, com o presente recurso, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, condenando-o pelas condutas previstas no art. 11, caput, incisos II e VI, da Lei nº 8.429/92, com aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso III, da mesma lei.

Contudo, sobreveio, durante a tramitação do feito, relevante modificação legislativa com a promulgação da Lei nº 14.230/2021, a qual alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa
.

Entre as alterações mais significativas está a introdução da exigência de dolo específico como elemento indispensável para a configuração dos atos de improbidade previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA. Esta exigência foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral), no qual restou assentado que:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Cuida-se, portanto, de norma de natureza sancionatória, cuja aplicação retroativa é admitida em benefício do réu, inclusive aos processos ainda em curso, em conformidade com o princípio da retroatividade da
lex mitior
, aplicável tanto ao direito penal quanto ao direito sancionador administrativo, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do STF.

Na sentença, constou que a condenação do apelante se fundou, exclusivamente, em irregularidades formais na prestação de contas e na ausência de documentos, não se tendo demonstrado, entretanto, qualquer elemento que indicasse
intenção deliberada e consciente de violar os princípios da Administração Pública, tampouco de causar dano ao erário.

A apuração administrativa que embasou a demanda (Parecer nº 096/2019 – COFIN/DIFE e Ofício 923/2019 – SEPLAN) aponta inconsistências contábeis, ausência de documentos e omissões formais. Contudo, não se evidencia dos autos prova de que o apelante tenha atuado com dolo, ou seja, com vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito ou de burlar os deveres legais de gestor público. Não há indicação de que tenha obtido vantagem pessoal, tampouco de que tenha causado lesão efetiva ao patrimônio público com animus doloso.

O inadimplemento do dever de prestar contas, não se confunde com improbidade administrativa, à luz do novo regime legal, se desacompanhado de elemento doloso, sob pena de se reviver uma interpretação objetiva e excessivamente rigorosa, expressamente rechaçada pela Lei nº 14.230/2021.

Neste ponto, é importante destacar que o Tribunal de Contas do Estado não instaurou tomada de contas especial com imputação de débito, tampouco se comprovou desvio de recursos ou apropriação indevida. As falhas apontadas referem-se a omissões documentais e procedimentos administrativos, não havendo nos autos indício de que o apelante tenha concorrido, por ação ou omissão dolosa, para eventual prejuízo ao erário.

A jurisprudência desta Corte, em consonância com o novo marco legal, tem reformado decisões que aplicaram a antiga redação da LIA sem observar a necessidade de dolo:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OFENSA AO ARTIGO 11, VI, DA LEI 8.429/92 VIGENTE AO TEMPO DOS FATOS. NOVA LEI DE IMPROBIDADE 14.230/21. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE AO CASO CONCRETO. BALIZAS DECISÃO DO STF NO ARE 8843989 – TEMA 1199. DOLO. INEXISTÊNCIA NA ESPÉCIE. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. 1. Sentença que condenou o apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado na ausência de prestação de contas referente aos exercícios de 2005 e 2006 com o Fundo de Desenvolvimento da Educação.
2 É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
3 - O STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 843.989/PR (tema 1199), à unanimidade, fixou tese no sentido de que: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10, 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14 .230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 4 - Na nova redação do inciso VI do art . 11 da Lei 8.429/92 introduzida pela Lei 14.230/21, apenas restará configurado o ato de improbidade por ausência de prestação de contas se o responsável detinha todas as condições necessárias para efetivá-las, mas não o fez conscientemente, buscando a ocultação de possíveis irregularidades. 5 - In casu, não houve comprovação da existência do elemento subjetivo dolo na suposta ausência de prestação de contas, com o fim de ocultar eventuais irregularidades. 6 - A Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001273920098140136 19266085, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS AO ANO DE 2008 PELO TCM/PA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE CONTAS E RESPECTIVO JULGAMENTO QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA ALGUMA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM VALORES CORRESPONDENTES A SOMATÓRIA DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO APRESENTADOS. DECISÃO ACOLHENDO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO TCM/PA NEM PELO PARQUET DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DO ART. 16 DA LEI 8.429/92 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (12152798, 12152798, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-14)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY. (11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Portanto,
considerando a ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo específico, exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 14.230/2021),
a manutenção da condenação implicaria em violação ao princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória e ao novo regime jurídico vigente, além de contrariar entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto,
com fulcro no art. 133, inciso XI, “b” e “d”, e inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal
[1]
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Belém, 28/04/2025